Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO AINDA NÃO REVOGADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido liminar de arresto dos valores recebidos pela executada em conta bancária de sua titularidade, apontando como fundamentos a iliquidez do crédito perseguido e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. A plausibilidade do pleito autoral encontra óbice na gratuidade de justiça concedida à executada. Nos termos do artigo 98, §3o, do Diploma Processual, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência econômica ou miserabilidade.
3. A despeito da possibilidade de impugnação – a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição – do benefício concedido, a efetiva retomada da exigibilidade das despesas sucumbenciais depende do contraditório, nos termos do artigo 99, §2o e do artigo 102, caput, ambos do Código de Processo Civil, inviabilizando o pleito recursal.
4. O agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Portanto, se o pronunciamento judicial resistido não apreciou a impugnação à gratuidade de justiça, o processamento de tal matéria – a fim de manter ou afastar o benefício – é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso conhecido e desprovido.